Tribunal: STJ
Processo: 0718544-23.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2137354 - DF(2024/0136370-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
LISA BORGES ALVES - SP290474
KARINA CRISTINA BALDIN - SP425304
RECORRIDO
: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF008451
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONSULTA À CNIB E À DOI SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS
TÍPICOS.
TEMA
1.137
DO
STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios proferido em agravo de instrumento que negou
provimento e manteve o indeferimento de consulta ao CNIB e de expedição de
ofício para relatório da DOI.
2. A controvérsia versa sobre decisão em cumprimento de sentença que indeferiu
pedidos de consulta ao CNIB e de expedição de ofício à Receita Federal para
envio de relatório da DOI.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e reafirmou a
inviabilidade das consultas ao CNIB e à DOI nas circunstâncias descritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC ante a falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão; (ii) saber se houve violação do
II, do CPC por negativa de
art. 1.022,
prestação jurisdicional diante da rejeição dos embargos de declaração para suprir
omissões sobre CNIB e DOI; (iii) saber se, à luz do
o do CPC, são cabíveis
art. 4
diligências que ampliem efetividade, economia e duração razoável do processo
para satisfação do crédito; (iv) saber se, nos termos do
IV, do CPC, o
art. 139,
magistrado pode determinar medidas executivas coercitivas como consulta à DOI e
Documento eletrônico VDA56445670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 100fecff-0185-4ee9-9e71-3602ca886550

utilização do CNIB sem exigir esgotamento prévio; (v) saber se, conforme o
do CPC, a execução, no interesse do credor, legitima pesquisas
art. 797
patrimoniais via DOI e CNIB; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto
à exigência de esgotamento prévio dos meios de localização de bens para uso de
CNIB e DOI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Entendendo o Tribunal de origem pela harmonia do acórdão recorrido com a
tese firmada no Tema Repetitivo 1.137 do STJ, incide o
I,
, do CPC
art. 1.030,
b
para não se conhecer do recurso especial quanto à possibilidade de deferimento
de medidas atípicas (CNIB e DOI), prejudicando o dissídio.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação
adequada: a Corte local enfrentou a utilidade, adequação e disponibilidade das
medidas, bem como a possibilidade de efetuar a consulta na via extrajudicial e não
esgotamento dos meios típicos, afastando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC, conforme orientação do STJ de que não se reconhecem omissão e
negativa de prestação quando as questões foram apreciadas de forma suficiente ao
deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a tese
firmada no Tema Repetitivo, incide o
I,
, do CPC. 2. Afastam-se as
art. 1.030,
b
alegadas violações aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois houve exame
fundamentado das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.”
CF, arts. 105, III,
e
; CPC, arts. 4o, 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
a
c
139, IV, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.030, I, , 1.040, II, e 1.041.
b
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.989.051/GO
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/2/2026;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.969.105/MG
julgado em
STJ,
, relator Ministro Marco Aurélio
12/9/2023;
REsp n. 1.963.178/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2023;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ
em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56445670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 100fecff-0185-4ee9-9e71-3602ca886550

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 100fecff-0185-4ee9-9e71-3602ca886550

RECURSO ESPECIAL No 2137354 - DF(2024/0136370-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
LISA BORGES ALVES - SP290474
KARINA CRISTINA BALDIN - SP425304
RECORRIDO
: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF008451
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONSULTA À CNIB E À DOI SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS
TÍPICOS.
TEMA
1.137
DO
STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios proferido em agravo de instrumento que negou
provimento e manteve o indeferimento de consulta ao CNIB e de expedição de
ofício para relatório da DOI.
2. A controvérsia versa sobre decisão em cumprimento de sentença que indeferiu
pedidos de consulta ao CNIB e de expedição de ofício à Receita Federal para
envio de relatório da DOI.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e reafirmou a
inviabilidade das consultas ao CNIB e à DOI nas circunstâncias descritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC ante a falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão; (ii) saber se houve violação do
II, do CPC por negativa de
art. 1.022,
prestação jurisdicional diante da rejeição dos embargos de declaração para suprir
omissões sobre CNIB e DOI; (iii) saber se, à luz do
o do CPC, são cabíveis
art. 4
diligências que ampliem efetividade, economia e duração razoável do processo
para satisfação do crédito; (iv) saber se, nos termos do
IV, do CPC, o
art. 139,
magistrado pode determinar medidas executivas coercitivas como consulta à DOI e
utilização do CNIB sem exigir esgotamento prévio; (v) saber se, conforme o
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

do CPC, a execução, no interesse do credor, legitima pesquisas
art. 797
patrimoniais via DOI e CNIB; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto
à exigência de esgotamento prévio dos meios de localização de bens para uso de
CNIB e DOI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Entendendo o Tribunal de origem pela harmonia do acórdão recorrido com a
tese firmada no Tema Repetitivo 1.137 do STJ, incide o
I,
, do CPC
art. 1.030,
b
para não se conhecer do recurso especial quanto à possibilidade de deferimento
de medidas atípicas (CNIB e DOI), prejudicando o dissídio.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação
adequada: a Corte local enfrentou a utilidade, adequação e disponibilidade das
medidas, bem como a possibilidade de efetuar a consulta na via extrajudicial e não
esgotamento dos meios típicos, afastando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC, conforme orientação do STJ de que não se reconhecem omissão e
negativa de prestação quando as questões foram apreciadas de forma suficiente ao
deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a tese
firmada no Tema Repetitivo, incide o
I,
, do CPC. 2. Afastam-se as
art. 1.030,
b
alegadas violações aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois houve exame
fundamentado das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.”
CF, arts. 105, III,
e
; CPC, arts. 4o, 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
a
c
139, IV, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.030, I, , 1.040, II, e 1.041.
b
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.989.051/GO,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/2/2026;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.969.105/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
12/9/2023;
REsp n. 1.963.178/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IBM BRASIL –
INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA (IBM) com fundamento no
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Distrito Federal e dos Territórios em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 1653):

PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONSULTA
DE
BENS.
SISTEMAS.
CNIB.
IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. ESGOTAMENTO.
DILIGÊNCIAS. INFOSEG. ERIDF. NECESSIDADE. 1. A Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada,
mediante o pagamento dos emolumentos cartorários. 2. Não é possível imputar ao
Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar
com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva
disponibilização. 3. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ligada à
Receita Federal, é documento com informações sobre as operações imobiliárias
anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou
alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu
valor. 4. Dada a sua excepcionalidade, revela-se inviável o acolhimento da
pretensão de consulta ao sistema de Declarações sobre Operações Imobiliárias
(DOI), quando não esgotados os meios de localização de patrimônio imóvel
penhorável, dada a possibilidade de renovação da pesquisa junto ao INFOJUD e a
realização de eventual diligência particular junto ao ERIDF. 5. Recurso conhecido e
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1687):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via
dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que
comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão,
obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado
(omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à
tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência
incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses
jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja
efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra
o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do
artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e
desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, IV, do CPC, porque o acórdão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, gerando decisão sem fundamentação
adequada;
b) 1.022, II, do CPC, pois os embargos de declaração não foram
acolhidos para suprir omissão quanto aos pedidos de expedição de ofício à
Delegacia da Receita Federal para consulta à DOI e de utilização do CNIB,
havendo negativa de prestação jurisdicional;
c) 4o do CPC, visto que a execução deve observar a efetividade, a
economia processual e a razoável duração do processo, razão pela qual são
possíveis diligências que agilizem a satisfação do crédito;
d) 139, IV, do CPC, porquanto o magistrado pode determinar medidas
coercitivas e executivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens
judiciais, inclusive a consulta à DOI e a utilização do CNIB; e
e) 797 do CPC, visto que a execução se realiza no interesse do credor,
sendo legítima a adoção de pesquisas patrimoniais junto à DOI e ao CNIB.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao exigir esgotamento
prévio de meios de localização de bens para acesso à DOI e ao CNIB, da
orientação que admite a realização de pesquisas em sistemas conveniados para dar
efetividade à execução, inclusive com precedente desta Corte (AgInt no
transcrito nas razões (fls. 1720-1721), e dos acórdãos
AREsp n. 2.361.944/SC)
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

paradigmas do TJMS (Agravo de Instrumento n. 1412637-90.2020.8.12.0000) e do
TJMT (Agravo de Instrumento n. 1018986-02.2023.11.0000), indicados e
confrontados nas razões recursais (fls. 1722-1729).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos do CPC e se determine o deferimento das medidas de expedição de
ofício à Delegacia da Receita Federal para consulta à Declaração sobre Operações
Imobiliárias (DOI) e de utilização do CNIB; requer ainda o provimento do recurso
para que se anulem os acórdãos dos embargos de declaração, a fim de que o
Tribunal de origem supra as omissões apontadas.
O recurso especial foi admitido (fls. 1784-1785).
Foi determinada a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de
que ficassem sobrestados até o julgamento definitivo da matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.137) e eventual retratação prevista
nos arts. 1.040, II, e 1.041 do CPC (fls. 1792-1794).
A Corte de origem, entendeu que "a matéria em debate no presente
processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente
no referido paradigma", tendo remetido novamente os autos ao STJ (fl. 1802).
Reiterada a identidade do caso em análise com o Tema n. 1.137, foi
novamente determinada a restituição dos autos ao Tribunal de origem nos moldes
da decisão anterior (fls. 1809-1812).
O Tribunal de origem suspendeu o processo até o julgamento definitivo
e, após, procedeu em nova decisão de admissibilidade do recurso
especial, entendendo que o acórdão harmonizou-se à tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137, aplicando a regra prevista no
alínea “b”, do Código de Processo Civil no ponto (fls. 1824-
art. 1030, inciso I,
1826).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de consulta
ao CNIB e de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para envio de
relatório de consulta à Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) (fls. 1654-
1656).
A Corte estadual manteve a decisão agravada, negando provimento ao
agravo de instrumento e reafirmando a inviabilidade da consulta ao CNIB e à DOI
nas circunstâncias descritas (fls. 1653-1658).
I - Arts. 4°, 139, IV, e 797, do Código de Processo Civil
Quanto à alegação da parte de violação dos artigos acima indicados,
referentes à possibilidade de efetivação de medidas atípicas de execução - consulta
à CNIB e expedição de ofício para a DOI - verifica-se que o Tribunal de origem,
após o trânsito em julgado do Tema n. 1.137, entendeu que o acórdão recorrido
estava em harmonia com a tese firmada (fls. 1.824-1.826) e negou seguimento ao
recurso especial com base no
I, alínea "b", do CPC, razão pela qual não
art. 1.030,
se conhece do recurso especial em relação à referida questão.
II - Divergência jurisprudencial
A negativa de seguimento ao recurso especial com base no
I,
art. 1.030,
alínea "b", do CPC prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial em
relação à mesma matéria.
III - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A recorrente afirma que os embargos de declaração foram rejeitados sem
sanar omissões sobre a utilidade, adequação e disponibilidade das medidas de
consulta à CNIB e de expedição de ofício para a DOI; pontua que não houve
enfrentamento específico de argumentos relativos aos custos da CNIB suportados
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

pelo credor, à eficácia da DOI e aos precedentes, caracterizando omissão e falta de
fundamentação quanto a pontos capazes de infirmar a conclusão (fls. 1713-1717).
Nos embargos de declaração, o Tribunal asseverou que a questão objeto
do recurso foi apreciada de forma suficiente. Veja-se trecho do acórdão (fls. 1690-
1692):

Na hipótese, não assiste razão ao embargante/agravado.
Isso porque a questão foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça,
conforme se depreende da simples leitura do trecho destacado a seguir:
“Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, constituem
ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da
dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes
sejam possíveis.
É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder
Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação,
notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a
cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer
direitos legítimos dos jurisdicionados.
Nesta quadra, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os
postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem
distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus
atos.
Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um
sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014
da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades
Administrativas.
Conforme consta no sítio eletrônico https://indisponibilidade. org. br
/institucional, os principais objetivos da CNIB são: “dar eficácia e efetividade às
decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as
para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território
nacional e para outros usuários do sistema” e “proporcionar segurança aos negócios
imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”.
É certo que existe a possibilidade de consulta realizada pela própria parte
interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico
http://registradoresbr. org. br.
Nesse contexto, não se pode imputar ao Judiciário ou à entidade responsável
pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de
indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.
[...]
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

Destarte, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de realização de
diligências junto ao sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
é medida que se impõe.
No mesmo sentido, também deixo de acolher o pedido para pesquisa de bens
via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
A consulta ao DOI, ligado à Receita Federal, não se mostra adequada para a
satisfação do crédito do
principalmente, se levada em
agravante/exequente,
consideração o não esgotamento dos meios postos à disposição do credor para a
localização de patrimônio imóvel disponível, dada a possibilidade de renovação da
pesquisa junto ao INFOJUD e eventual diligência particular junto ao ERIDF.
Com efeito, dada a sua excepcionalidade, revela-se inviável o acolhimento da
pretensão de consulta ao DOI, ligado à Receita Federal, quando não esgotados
os meios de localização de patrimônio imóvel penhorável, dada a possibilidade de
renovação da pesquisa junto ao INFOJUD e a realização de eventual diligência
particular junto ao ERIDF.
[...]
Como visto, não se verificam omissões no acórdão embargado, visto que
analisada e indeferida a pretensão recursal dirigida à expedição de ofício à Receita
Federal para consulta ao sistema DOI, bem como à realização de diligências junto
ao sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Na verdade, é possível perceber que o interesse da parte embargante é no
sentido de trazer, novamente, a discussão sobre matéria já analisada por esta Turma
no julgamento das apelações cíveis interpostas pelas partes – providência
incompatível com o presente manejo recursal.

Como se observa, a instância de origem entendeu pela manutenção da
decisão que indeferiu o pedido de realização de diligências junto aos sistemas
CNIB e DOI, diante da possibilidade da consulta ao CNIB ser realizada pela
própria parte interessada mediante o pagamento de encargo, bem como em razão
do não esgotamento dos meios postos à disposição do credor para a localização de
patrimônio imóvel disponível, a fazer jus à consulta ao sistema DOI, não se
verificando vício apto a nulificar o acórdão recorrido.
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido. Esclareça-se que o órgão colegiado não
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote
fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
Frisa-se que "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
, como no caso.
26/6/2023,
28/6/2023)
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55391810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: f542f180-c75d-4e3d-8b9d-b1f59021651e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.137.354 / DF
Número Registro: 2024/0136370-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019875320108070001 07185442320238070000 19875320108070001 7185442320238070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
KARINA CRISTINA BALDIN - SP425304
RECORRIDO
: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF008451
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: 7a5b5235-2174-4f8e-b329-2168aab967d2

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: 7a5b5235-2174-4f8e-b329-2168aab967d2